Tribunal: TJES
Processo: 5043890-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043890-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JEANETE THOMAZ KLEIN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO PARCIAL ENTRE AS RÉS. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A TESE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por GOL Linhas Aéreas S.A. contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante.

2.Sustenta a embargante que o julgado é omisso quanto à necessidade de extinção do feito sem exame do mérito, em razão de acordo firmado entre a autora e a corré solidária American Airlines Inc.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a extinção do processo em virtude de acordo parcial celebrado entre a autora e uma das rés solidárias.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995).

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a repercussão do acordo parcial, determinando o abatimento do valor pago e mantendo a obrigação remanescente da embargante, nos termos do art. 277 do CC.

6. O julgado reconheceu a solidariedade entre as fornecedoras, afastando implicitamente a aplicação do art. 844, § 3º, do CC, na forma integral pretendida pela embargante.

7. A mera insatisfação com o resultado não caracteriza omissão, sendo inadequado o uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente (EDcl no REsp 1.096.906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.11.2013).

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.Não há omissão no acórdão que aprecia de forma clara e suficiente a repercussão de acordo parcial em relação à obrigação solidária. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5043890-90.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMBARGADAS: JEANETE THOMAZ KLEIN, AMERICAN AIRLINES INC

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO PARCIAL ENTRE AS RÉS. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A TESE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por GOL Linhas Aéreas S.A. contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante.

2.Sustenta a embargante que o julgado é omisso quanto à necessidade de extinção do feito sem exame do mérito, em razão de acordo firmado entre a autora e a corré solidária American Airlines Inc.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a extinção do processo em virtude de acordo parcial celebrado entre a autora e uma das rés solidárias.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995).

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a repercussão do acordo parcial, determinando o abatimento do valor pago e mantendo a obrigação remanescente da embargante, nos termos do art. 277 do CC.

6. O julgado reconheceu a solidariedade entre as fornecedoras, afastando implicitamente a aplicação do art. 844, § 3º, do CC, na forma integral pretendida pela embargante.

7. A mera insatisfação com o resultado não caracteriza omissão, sendo inadequado o uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente (EDcl no REsp 1.096.906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.11.2013).

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.Não há omissão no acórdão que aprecia de forma clara e suficiente a repercussão de acordo parcial em relação à obrigação solidária. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16086348), que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 16156952), a embargante sustenta, em síntese, que o julgado é omisso quanto à necessidade de extinção do feito sem exame do mérito, em virtude do acordo firmado entre a autora e a corré solidária. Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as supostas omissões.

A embargada Jeanete Thomaz Klein apresentou contrarrazões (ID 16170940) alegando que o acórdão já havia enfrentado a questão, determinando expressamente o abatimento do valor pago (R$ 4.000,00) com base no art. 277 do Código Civil, e mantendo a obrigação remanescente da GOL, requerendo assim a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao analisar o recurso inominado da GOL, com a apreciação da repercussão do acordo parcial, concluindo expressamente sobre o tema:

"Oportuno lembrar que como foi celebrado acordo entre a autora e a requerida American Airlines, Inc., para pagamento da quantia de R$ 4.000,00, prevalece apenas a obrigação da recorrente de pagar o restante do valor (R$ 4.000,00), em atenção ao disposto no art. 277 do CC."

O acórdão fundamentou a manutenção da condenação com base na solidariedade entre os fornecedores (CDC), decorrente da falha na prestação do serviço (extravio de bagagem), e, ao aplicar o art. 277 do CC, afastou implicitamente a aplicação do art. 844, § 3º, CC, na forma pretendida pela GOL.

Dessa forma, constata-se que a Turma Recursal apreciou devidamente os fundamentos trazidos pela parte, tendo apenas alcançado conclusão diversa daquela pretendida pela embargante. A tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de omissão revela-se inadequada à via eleita.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente que embase a decisão:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 16086348.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)